Tribunal: TJES
Processo: 0000160-22.2021.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Graduação (Bacharelado, Licenciatura, Profissional Tecnológica)
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000160-22.2021.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: JOAO PEDRO VALENTIM GAMA DA VITORIA e outros
RECORRIDO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO -PROCESSUAL CIVIL - REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA- EXAME SUPLETIVO - REQUISITOS LEGAIS - NÃO PREENCHIMENTO - SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA - TEORIA DO FATO CONSUMADO.

1. Não se afigura ilegal, nem abusivo, o ato praticado pela autoridade competente, indeferindo requerimento de estudante que não preenche os requisitos legais para prestar exame supletivo.

2. Dada a consolidação da situação fático-jurídica provocada por medida liminar que permitiu ao estudante a realização das provas referentes ao exame supletivo, aplica-se à hipótese,
excepcionalmente,
a teoria do fato consumado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0000160-22.2021.8.08.0024

REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA

PARTES: JOÃO PEDRO VALENTIM GAMA DA VITÓRIA E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

No tocante à presente
quaestio iuris
tenho o firme entendimento acerca da impossibilidade de desvirtuação do exame supletivo especial previsto na Lei Federal nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), que hodiernamente tem sido utilizado para a supressão de etapas da vida estudantil de jovens que almejam ingressar prematuramente nos bancos das faculdades superiores.

Estou convencido de que a negativa da Srª Diretora do Centro de Estudos Supletivos de Vitória em aplicar o exame supletivo de 2º Grau em face do não preenchimento do requisito estabelecido pela Lei Federal nº 9.394/1996, a saber, 18 anos de idade, não representa afronta ao disposto no art. 208, inciso V, do Texto Constitucional.

Diversos são os fundamentos que me conduzem à conclusão de que a norma constitucional que garante o acesso aos níveis mais elevados do ensino, segundo a capacidade de cada um, não pode ser compreendida de tal forma que se admita o desrespeito aos requisitos dispostos no ordenamento jurídico pátrio, em especial na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

Segundo dispõem o art. 206, inciso I, da Constituição Federal, e o art. 3º, inciso I, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), o ensino deve ser ministrado com base no
princípio da igualdade de condições para o acesso e permanência na escola
.

Seguindo essa orientação, o art. 38, da referida norma legal, estabeleceu a possibilidade de se manter cursos e exames supletivos habilitando o prosseguimento de estudos em caráter regular.

Vê-se, então, que, diversamente do sustentado pela Apelante na peça inicial do
mandamus
, o objetivo perquirido com a implantação de cursos e exames supletivos não é alterar ou mesmo suprimir - por livre e espontânea vontade - uma parte da educação escolar, mas sim possibilitar àqueles jovens e adultos "
que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria
" a realização dos estudos em caráter regular.

É o que se depreende da análise dos arts. 37 e 38, da Lei Federal nº 9.394/96, inseridos em sua Seção V, intitulada "Da Educação de Jovens e Adultos", senão vejamos:

"Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida. .

§ 1º. Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos,
que não puderam efetuar os estudos na idade regular
, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames." (g.n.)

"Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos que compreenderão a base nacional comum do currículo,
habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular
." (g.n.)

O caput do art. 35, da Lei Federal nº 9.394/1996, dispõe que a
duração mínima
do ensino médio, etapa final da educação básica,
é de três anos
.

Pretende o Impetrante submeter-se a exame supletivo especial a fim de antecipar a obtenção do certificado de conclusão do Ensino Médio, aduzindo, em síntese, que restou aprovado no vestibular para o curso de Direito na Faculdade de Direito de Vitória, demonstrando, segundo alega, ter capacidade intelectual suficiente para deixar de cursar o restante do período destinado ao Ensino Médio, a fim de ingressar nos quadros da referida instituição de ensino.

Porém, a meu sentir, os fundamentos do pedido contido no "writ" não demonstram que o Impetrante se encontra na situação excepcional prevista em lei.

Ademais, a partir da análise da parte final do art. 38 acima transcrito, depreende-se que o exame supletivo especial tem por escopo habilitar o prosseguimento de estudos em
caráter regular
, o que não se aplica ao caso em tela, já que o objetivo do Impetrante, como visto alhures, é justamente alcançar o Ensino Superior suprimindo um período destinado à conclusão do Ensino Médio, transpondo, portanto, o curso normal dos estudos.

Ora, a meu ver, resta claro que o escopo da citada norma legal caminha no sentido de que a aplicação do exame supletivo especial mostra-se cabível apenas em duas situações: a) nos casos em que o educando se encontre atrasado em relação à média dos alunos ou, mais excepcionalmente ainda, b) na hipótese em que fique revelado que a capacidade intelectual do educando é bastante avançada em face da dos demais, encontrando-se apto para frequentar níveis mais elevados de ensino.

Analisando detidamente os elementos dos autos, concluo que não haveria motivos que justificassem a aplicação do exame supletivo de 2º Grau ao Impetrante, mormente porque desatendido, à época da postulação, o requisito de idade mínima previsto em lei (art. 38, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 9.394/1996).

Mesmo que assim não fosse, ou seja, ainda que o Impetrante contasse com 18 (dezoito) anos de idade à época do requerimento, ainda assim não lhe tocaria o direito à realização do aludido exame, já que não preenchidos os demais pressupostos legais.

A saber: não há comprovação nos autos de que o Impetrante não teve oportunidade de efetuar os estudos na idade regular nem tampouco restou demonstrado que a sua capacidade intelectual apresenta-se acima da média, a ponto de adequar-se à excepcionalidade prevista no Texto Constitucional.

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que “
descabe ao julgador, concessa venia, imiscuir-se na seara pedagógica/educacional e realizar ponderações acerca da efetiva capacidade intelectual do estudante tomando por base apenas o grau de dificuldade do vestibular prestado, uma vez que o próprio exame supletivo não enfrenta tal escrutínio judicial, embora o pudesse
”. (REsp n. 1.812.547/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/9/2019, REPDJe de 18/12/2020, DJe de 25/10/2019.)

Ademais, este Egrégio Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que “
a
aprovação em exame vestibular ou processo seletivo para ingresso no ensino superior antes da conclusão do ensino médio não é suficiente para demonstrar que o aluno aprovado possui uma inteligência acima da média a justificar o tratamento excepcional previsto na Constituição e a não aplicação dos limites de idade previstos na Lei nº 9.394/96 para sujeição aos exames supletivos
”. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 036190005144, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 28/10/2021)

Não obstante, em que pese concluir, pelas razões expostas, que o Impetrante não fazia jus à tutela pretendida à época da impetração do presente
writ
, insta salientar que a hipótese em apreço encontra-se em situação fática peculiar que merece tratamento distinto.

Em vista da medida liminar deferida pelo Juízo
a quo
no mês de Janeiro de 2021, conforme fls. 29/30v, a qual permitiu que o Impetrante viesse a ser submetido ao exame supletivo especial de 2º Grau e assegurou a reserva de vaga, conclui-se que foi garantido à parte o direito à realização de sua matrícula na instituição de ensino superior no período pretendido, possibilitando-lhe, desde então, o exercício dos atos da vida acadêmica.

E do exame dos autos, depreende-se que o Impetrante obteve êxito no curso supletivo, concluindo, portanto, o Ensino Médio em 25 de Fevereiro de 2021 (fls. 53), além de ter completado dezoito anos apenas oito meses depois (19.10.2021) já estando em frequência do curso de Direito.

Em casos semelhantes, este Egrégio Tribunal de Justiça, e notadamente esta Colenda Primeira Câmara Cível, tem se pronunciado no sentido de que deve ser preservada a situação jurídica consolidada, porquanto o retorno ao
status quo ante
causaria mais danos sociais do que a manutenção dos efeitos práticos já estabelecidos pela decisão.

Neste sentido:

"REEXAME NECESSÁRIO SUPLETIVO LIMITE DE IDADE FATO CONSUMADO REEXAME CONHECIDO SENTENÇA CONFIRMADA

1. Em decorrência de previsão legal e de seu caráter excepcional, os exames supletivos no nível de conclusão do ensino fundamental devem ser oferecidos para os maiores de quinze anos e no nível de conclusão do ensino médio para os maiores de dezoito anos.

2. A aprovação em exame vestibular ou processo seletivo para ingresso no ensino superior antes da conclusão do ensino médio não é suficiente para demonstrar que o aluno aprovado possui uma inteligência acima da média a justificar o tratamento excepcional previsto na Constituição e a não aplicação dos limites de idade previstos na Lei nº 9.394/96 para sujeição aos exames supletivos.

3.
Os princípios jurídicos da razoabilidade e da proporcionalidade recomendam, em hipóteses excepcionais, que o estudante, beneficiado com o provimento judicial favorável, não seja prejudicado pela posterior desconstituição da decisão que lhe conferiu o direito pleiteado inicialmente.

4. Remessa conhecida. Sentença confirmada.
(TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 036190005144, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 28/10/2021)

“REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME SUPLETIVO. ESTUDANTE PRESTES A COMPLETAR DEZOITO ANOS DE IDADE. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. CURSO DE MEDICINA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. SITUAÇÃO CONSOLIDADA NO TEMPO.

1. - Pela respeitável sentença foi concedida a ordem mandamental vindicada na exordial e deste modo ratificada a decisão liminar que determinou à autoridade apontada coatora que viabilizasse a matrícula da impetrante no Exame Supletivo Especial de Segundo Grau, no qual ela foi aprovada.

2. - A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema é no sentido de que A Lei impõe dois requisitos para que se aceite a inscrição de aluno em exame supletivo: a) ser ele maior de 18 anos e b) não ter logrado, na idade própria, acesso aos estudos no ensino médio ou não ter podido continuá-los. [¿] Os princípios jurídicos recomendam, em hipóteses excepcionais como a dos autos, que o estudante, beneficiado com o provimento judicial favorável, não seja prejudicado pela posterior desconstituição da decisão que lhe conferiu o direito pleiteado inicialmente (AgInt no REsp 1815356/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 01-09-2020, data da publicação/fonte: DJe 01-12-2020).

3. - No caso, quando do ajuizamento da ação, em 27-11-2019, a impetrante estava a menos de um mês de completar 18 (dezoito) anos de idade, cursando o Terceiro Ano do Ensino Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio no Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) Campus Colatina e lograra êxito em concurso vestibular para ingresso no curso de graduação em Medicina no Centro Universitário do Espírito Santo Unesc.

4. - Também conforme orientações da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, o exame supletivo especial, para os menores de 18 (dezoito) anos, deve ser examinado sob o aspecto da razoabilidade (REsp 1289424/SE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, data do julgamento: 11-06-2013, data da publicação/fonte: DJe 19-06-2013) e não se deve modificar a situação consolidada, sob pena de se contrariar o bom senso. Os princípios jurídicos recomendam, em hipóteses excepcionais, como a dos autos, que o estudante, beneficiado com o provimento judicial favorável, não seja prejudicado pela posterior desconstituição da decisão que lhe conferiu o direito pleiteado inicialmente. Precedentes: REsp 1262673/SE, Rel. Minisrro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 30/8/2011; REsp 900.263/RO, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 12/12/2007; REsp 668.142/DF, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJ 13/12/2004. 3. - Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 762.615/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 15-09-2016, data da publicação/fonte: DJe 10-10-2016).

5. - Sentença mantida.
(TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 014190104423, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022)

“REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA SUPLETIVO LEI FEDERAL Nº 9.394/96 CRITÉRIO ETÁRIO IMPLEMENTAÇÃO DO REQUISITO EXCEPCIONALIDADE SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Em decorrência do caráter excepcional dos cursos supletivos, que possuem sistemática de aprendizado e avaliação próprios, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96) prevê a realização dos exames do ensino médio aos alunos com a idade mínima de 18 (dezoito) anos.

2. A jurisprudência pátria, atenta a normatividade da Constituição, interpretando o disposto no seu artigo 208, V, estabeleceu compreensão no sentido de ser possível mitigar a regra etária do artigo 38, §1º, II da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional naquelas situações excepcionais em que se verifique que o aluno, a despeito de não ter concluído a idade mínima, possui elevada capacidade intelectual.

3. No caso, em que pese não restar demonstrado a elevada capacidade intelectual para o afastamento da regra etária, nos termos do art. 493, do CPC, é preciso considerar que a autora completou os dezoito anos no curso da demanda e foi aprovada no curso supletivo, já estando matriculada no curso superior de medicina em instituição privada.

4. Em que pese posicionar-me de forma contrária a aplicação da teoria do fato consumado, na hipótese dos autos, diante da excepcionalíssima circunstância de que a impetrante implementou a condição objetiva que impedia o seu acesso ao curso supletivo, tendo sido aprovada e já estando cursando o curso superior, deve-se manter a sentença, a fim de garantir eficácia ao princípio constitucional da proteção e da promoção do desenvolvimento da criança e do adolescente, mormente porque não se mostra razoável reverter a situação consumada, sob pena de prejudicar desnecessariamente a parte, causando prejuízos à sua vida acadêmica, ao passo que nenhum prejuízo foi sofrido para o ente estatal, que sequer se insurgiu contra a sentença. 5. Sentença confirmada.

(TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 014190058439, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 08/10/2021)

Deste modo, considerando a excepcionalidade dos contornos fáticos da presente demanda, mister se faz a concessão da segurança para resguardar a situação jurídica consolidada pelo tempo em favor do Impetrante.

Pelo exposto, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença proferida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 04/07/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.